Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante/apelada ESQUINA LOUNGE BAR para se manifestar, em 5 (cinco) dias sobre possível intempestividade dos embargos de declaração por ela opostos (ID 65965868). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora